Tribunal: TJMT
Processo: 0001179-76.2015.8.11.0093
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001179-76.2015.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), RENATO SENA VERAS - CPF: 026.532.401-73 (APELADO), CAIO SENA VERAS - CPF: 057.730.301-52 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– INOCORRÔNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OU DIRETA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – PRÁTICA CONTÍNUA DE ATOS VISANDO A LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – ATRASO DECORRENTE DO MECANISMO JUDICIÁRIO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Não se caracteriza a prescrição intercorrente quando o exequente promoveu atos processuais regulares e contínuos visando à localização dos executados, com pedidos de citação, pesquisas de endereço e requisição de carta precatória, demonstrando diligência compatível com o regular impulso processual.

A paralisação do feito, por razões atribuíveis ao próprio Judiciário – como demora na tramitação de cartas precatórias e decisões – afasta a caracterização de desídia da parte credora, atraindo a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

A fluência do prazo da prescrição intercorrente exige decisão formal de suspensão do feito, nos termos do art. 921, §1º, do CPC/2015, e sua contagem pressupõe o transcurso do prazo sem causa interruptiva ou suspensiva após tal determinação, o que não se verificou nos autos.

Reconhecida a ausência de inércia da parte exequente, impõe-se a anulação da sentença que extinguiu a execução com base na prescrição intercorrente, com o retorno dos autos à origem para regular processamento.

As alterações trazidas pela Lei n. 14.195/2021 ao art. 921, §4º, do CPC não retroagem para alcançar atos processuais anteriores à sua vigência, sendo inaplicáveis ao caso concreto.

Não havendo decisão de suspensão do feito por ausência de bens, tampouco inércia da parte exequente, não se configura o termo inicial da prescrição intercorrente, afastando-se sua incidência.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001179-76.2015.8.11.0093

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

APELADOS: RENATO SENA VERAS e outro

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT,
Dr. Humberto Resende Costa
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001179-76.2015.8.11.0093, ajuizada em face de
RENATO SENA VERAS e outro
, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente e, em consequência, julgou extinta a execução nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Condenou ainda a parte exequente/apelante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, correspondente, na espécie, ao valor da causa.

A Apelante insurge-se contra a r. sentença, alegando, com minúcia e amplitude argumentativa, a ocorrência de grave equívoco na aplicação da norma processual incidente, uma vez que o juízo
a quo
teria adotado, retroativamente, a redação conferida ao art. 921, § 4º, do CPC pela Lei nº 14.195/2021.

Ressalta a Apelante que a redação então vigente do dispositivo não contemplava como termo inicial da prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de citação, sendo esta previsão inaugurada somente com a reforma legislativa acima mencionada.

Invoca, assim, o princípio do
tempus regit actum
, insculpido no art. 6º da LINDB e no art. 14 do CPC, para sustentar que os atos processuais devem ser regidos pela legislação vigente ao tempo de sua prática, de modo a se vedar a retroatividade das normas procedimentais, salvo para fins de aplicação benéfica.

A Apelante aduz, ademais, que não houve qualquer conduta omissiva, desidiosa ou protelatória da exequente que pudesse ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Ao contrário, detalha de forma cronológica e documental as diversas diligências realizadas com o intuito de localizar os executados, tendo sido manejados sucessivos pedidos de diligência em endereços diversos, requisições de informações aos sistemas INFOSEG e SIEL, bem como a posterior postulação de citação por edital.

Alega que toda a morosidade verificada decorreu de fatores externos à sua esfera de atuação, sendo imputável, única e exclusivamente, ao serviço judiciário, que, por diversos entraves administrativos, retardou a efetivação dos atos processuais essenciais à citação dos devedores.

Defende, ainda, que eventual demora na marcha do feito não poderia ser interpretada como inércia da parte exequente, notadamente porque não houve determinação judicial de suspensão formal da execução, condição necessária, à luz da redação original do CPC/2015, para deflagração do curso da prescrição intercorrente.

Sustenta que a ausência dessa formalização impede o reconhecimento da prescrição, consoante interpretação consagrada no Incidente de Assunção de Competência nº 1/STJ (REsp 1.604.412/SC), bem como na jurisprudência reiterada do C. Superior Tribunal de Justiça, que exige a intimação prévia do credor para opor eventual causa suspensiva ou impeditiva da prescrição.

No que concerne à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, a Apelante pugna pelo afastamento integral da verba sucumbencial. Para tanto, invoca o disposto no §5º do art. 921 do CPC, cuja redação, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, permite que, reconhecida a prescrição no curso do processo, a extinção se dê "sem ônus para as partes". Aduz que tal previsão aplica-se indistintamente às hipóteses de prescrição direta e intercorrente, sendo vedada a imposição de encargos financeiros quando não demonstrada culpa processual da parte vencida, sob pena de violação ao princípio da causalidade.

Subsidiariamente, requer a redução equitativa da verba honorária, aduzindo que o percentual arbitrado na origem revela-se excessivo frente à complexidade e duração da lide, notadamente por se tratar de extinção sem resolução de mérito, fundada em prescrição alegada por curadoria especial, em que não se aferiu culpa da exequente.

Ao final, requer o provimento integral do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de se afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e permitir o regular prosseguimento da execução. Alternativamente, pugna pela exclusão da condenação em honorários advocatícios ou, ao menos, pela sua redução proporcional.

Contrarrazões ofertadas no Id. 306712385, pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido conforme Id. 307188384.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente e, em consequência, julgou extinta a execução nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Eis a sentença exarada:

“[...] Pois bem, assenta-se que, nos termos do artigo 28 da Lei nº. 10.931/2004, “a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º”.

Por força do artigo 44 da mesma legislação, é aplicável à cédula de crédito bancário a legislação cambial. Portanto, incide “in casu” a legislação específica, tendo em vista que, nos termos do artigo 70 do Decreto nº. 57.663/1966, a prescrição a ser utilizada é a trienal.

No mesmo sentido, o Código Civil estabelece a prescrição trienal para a “pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial” (artigo 206, parágrafo 3º, inciso VIII do Código Civil).
Diz-se isso, porque o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo da prescrição material.

Nessa perspectiva, conforme preconiza o artigo 921, III, §1º do CPC, quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis, suspender-se-á a execução pelo prazo de 01 (um) ano, período pelo qual permanecerá suspenso o prazo prescricional.

Durante o referido interstício, caberá ao credor promover as diligências necessárias no sentido de buscar meios para satisfação do crédito.

Assim, não localizados os executados ou bens penhoráveis, terá início o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 2º do CPC).

A propósito,
nos termos da atual redação do art. 924, §4º do CPC, alterado pela Lei nº 14.195/21, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no §1º do mesmo artigo.

Nesse aspecto,
denota-se que o prazo da prescrição intercorrente se inicia automaticamente com a ciência da parte credora acerca da infrutífera tentativa de localização do executado ou de bens para satisfação do débito, interrompendo-se, tão somente, com a efetiva constrição de bens penhoráveis.

Salienta-se que meras manifestações de buscas infrutíferas do devedor ou de seus bens, não são aptas a suspender ou interromper a contagem da prescrição intercorrente
[...]

[...]

Dessa forma, na situação vertente, levando-se em consideração que:
(i)
a ciência, pela exequente excepta, acerca da primeira tentativa infrutífera de localização da parte devedora se deu em 17/10/2016 (id 59008349 – fls. 21-23/23V), iniciando o prazo anual de suspensão da prescrição intercorrente;
(ii)
o prazo prescricional voltou a correr em 17/10/2017;
(iii)
se passaram quase 08 (oito) anos desde o encerramento da suspensão do prazo prescricional e
(iv)
mesmo após a intimação da parte exequente excepta sobre a possível ocorrência de prescrição intercorrente, na impugnação à exceção de pré-executividade, não apresentou nenhuma causa interruptiva ou impeditiva concreta da prescrição intercorrente,
resta caracterizada a prescrição intercorrente na presente lide em 17/10/2020.

Em outras palavras, verifica-se que, no caso concreto, reitere-se, se passou longo lapso temporal de quase 08 (oito) anos desde o momento em que o prazo prescricional retomou seu curso, ou seja, período consideravelmente superior ao prazo trienal da prescrição de cédula de crédito bancário, dando ensejo à caracterização da prescrição intercorrente.

Registra-se, por oportuno, que, embora não tenha ocorrido a paralisação propriamente dita do processo por inércia da parte exequente, friso,
as diligências foram todas infrutíferas
,
de modo que o presente processo executivo não pode se eternizar sem nenhum resultado útil
.

Consigna-se, também, que, melhor refletindo sobre o tema em discussão, este juízo passou a adotar o entendimento segundo o qual é desnecessária a prolação de decisão determinando a suspensão e o arquivamento do processo, já que a operabilidade neste sentido decorre direto da lei,
sendo aplicável ao caso, analogicamente, as disposições do art. 40 da Lei nº. 6.830/80
.

[...]

Diante do exposto,
ACOLHE-SE a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados no id 189763747, para RECONHECER a caracterização de prescrição intercorrente
, de modo que se julga

extinta a presente execução de título extrajudicial, com amparo no art. 924, V, do CPC.

Custas pela parte exequente excepta, se houver.

Condena-se, ainda, a exequente no pagamento de honorários advocatícios, que se arbitra em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução atualizado, que, “in casu”, corresponde ao valor da causa.”
(Id. 306712377).

A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se, de fato, operou-se a prescrição intercorrente.

Ação foi ajuizada em
25/11/2015
, tendo a inicial sido despachada em
18/01/2015
.

Em
25/08/2016
, foi juntada aos autos certidão negativa de citação.

Em
05/10/2016
, houve o impulsionamento dos autos para que a exequente se manifestasse.

Em
17/10/2016
, a exequente requereu a expedição de carta precatória para a comarca de Lucas do Rio Verde/MT, com vistas a localizar os executados, sendo, esta deferida apenas em
05/06/2017
.

Em
19/03/2018
, a cooperativa apelante noticiou nos autos originários que a Carta Precatória expedida restou infrutífera.

Em
22/08/2018
, a exequente requereu pesquisa de endereço dos executados por meio dos sistemas INGOSEG e SIEL, sendo apenas o primeiro deferido, em
19/03/2019
.

Após infrutíferas tentativas de localização, em
23/03/2022
a cooperativa requereu a citação dos executados via edital.

Apenas em
19/02/2024
, o Magistrado postergou a análise do pedido e determinou que a exequente se manifestasse sobre a ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

Após manifestar a exequente pela não ocorrência da prescrição intercorrente, em
06/03/2024
, o Magistrado de piso, em
17/09/2024
, determinou a citação dos executados por edital.

Em
07/04/2025
, a Defensoria Pública Estadual interpôs exceção de pré-executividade, requerendo o reconhecimento da prescrição.

Em
21/05/2025
sobreveio a sentença que que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Feito tal balizamento, entendo que a sentença impugnada merece reparos.

É cediço que a prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda.

Na hipótese dos autos, o Magistrado
a quo
fundamentou o reconhecimento da prescrição intercorrente nos seguintes termos,
verbis
:

“Dessa forma, na situação vertente, levando-se em consideração que:
(i)
a ciência, pela exequente excepta, acerca da primeira tentativa infrutífera de localização da parte devedora se deu em 17/10/2016 (id 59008349 – fls. 21-23/23V), iniciando o prazo anual de suspensão da prescrição intercorrente;
(ii)
o prazo prescricional voltou a correr em 17/10/2017;
(iii)
se passaram quase 08 (oito) anos desde o encerramento da suspensão do prazo prescricional e
(iv)
mesmo após a intimação da parte exequente excepta sobre a possível ocorrência de prescrição intercorrente, na impugnação à exceção de pré-executividade, não apresentou nenhuma causa interruptiva ou impeditiva concreta da prescrição intercorrente,
resta caracterizada a prescrição intercorrente na presente lide em 17/10/2020.
”

Contudo, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

Dessa forma, ressalto que, para que se configure a prescrição intercorrente não basta o simples transcurso do prazo prescricional do direito pretendido, é necessário que se comprove, também, conduta desidiosa e negligente do autor no exercício do impulsionamento do processo, o que não se verifica no presente caso.

Assim é o posicionamento jurisprudencial desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação de execução por título extrajudicial, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC. A apelante sustenta ter realizado diversas diligências para localização de bens do executado e que a paralisação do feito se deu por fatores alheios à sua vontade, inclusive por morosidade judicial, pleiteando, ao final, a reforma da sentença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se se configurou a prescrição intercorrente na execução, a justificar a extinção do feito com resolução do mérito.

III. Razões de decidir

A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente por período superior ao prazo prescricional da pretensão executada, o que não se verifica quando há diligência ativa da parte para impulsionar o processo.

A exequente, ora apelante, peticiona reiteradamente nos autos com requerimentos de penhora via Bacenjud e Renajud, pedidos de restrição de veículos e quebra de sigilo fiscal, evidenciando ausência de desídia.

A súmula 106 do STJ afasta a prescrição quando a demora no andamento processual decorre do próprio Judiciário.

A sentença recorrida se fundamenta em suposta paralisação processual, ignorando a atuação diligente da parte exequente, em violação à jurisprudência dominante do TJMT, que afasta a prescrição intercorrente na ausência de inércia injustificada.

As alterações trazidas pela Lei n. 14.195/2021 ao art. 921, §4º, do CPC não retroagem para alcançar atos processuais anteriores à sua vigência, sendo inaplicáveis ao caso concreto.

Não havendo decisão de suspensão do feito por ausência de bens, tampouco inércia da parte exequente, não se configura o termo inicial da prescrição intercorrente, afastando-se sua incidência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “
A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente por prazo superior ao prescricional da pretensão executada. A prática de diligências regulares pelo credor afasta a caracterização da inércia necessária para a incidência da prescrição intercorrente. As modificações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 no art. 921, §4º, do CPC não se aplicam retroativamente a atos processuais anteriores à sua vigência.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; art. 921, §4º; Súmula 106 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 0000331-19.2017.8.11.0029, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2023; TJMT, RAC n. 1019131-58.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 14.11.2023; TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023; TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.02.2024.”
(N.U 0001241-77.2014.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025) (Destaquei)

Ao compulsar os autos, vislumbro que a apelante se manteve sempre diligente.

Portanto, a demora é decorrente do próprio trâmite burocrático, situação em que se aplica a Súmula nº. 106 do STJ, que enuncia:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Posto isso, a sentença deve ser anulada e o feito remetido à primeira instância.

Nesse sentido, colaciono julgado de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – NÃO OCORRÊNCIA – PARTE DILIGENTE – PRÁTICA DE ATOS QUE NÃO JUSTIFICAM INÉRCIA – DEMORA INERENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 STJ –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo pronunciamento da prescrição intercorrente com base no transcurso de lapso temporal sem êxito na localização de bens penhoráveis, torna-se imprescindível a suspensão do processo pelo juízo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, providência sem a qual não inaugura o cômputo da prescrição, consoante dicção do § 4º do mesmo dispositivo legal.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

Não há falar em prescrição intercorrente, porquanto não configurada a alegada desídia do exequente em promover a citação do executado, de modo que a parte não pode ser prejudicada por eventuais falhas no trâmite processual decorrente do Poder Judiciário, máxime porque se manifestou nos autos todas as vezes que foi intimada e diligenciou para o cumprimento das ordens judiciais.
”

(N.U 0002132-29.2014.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025) (Destaquei)

Por fim, importa ressaltar que as alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 ao art. 921, §4º, do CPC não possuem efeito retroativo, razão pela qual não podem ser aplicadas a atos processuais praticados em momento anterior à sua vigência.

Ademais, não houve decisão formal de suspensão do feito por ausência de bens, tampouco se constata inércia da parte exequente, a qual permaneceu diligente na busca pela satisfação do crédito, de modo que não se verifica o termo inicial da prescrição intercorrente, afastando-se, portanto, sua incidência no caso concreto.

Assim,
in casu
, não restaram configuradas a ocorrência da prescrição direta, nem da prescrição intercorrente, devendo a sentença ser anulada para prosseguimento da ação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença exarada pelo juízo
a quo
e determinar
o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025